Tribunal: STF
Processo: AI 388676
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-30
Data de publicação: 2003-09-30

Ementa:
1. A contagem do prazo recursal é feita a partir da publicação da
decisão recorrida na imprensa oficial.
2. Conforme demonstrado na
decisão ora impugnada, o primeiro agravo regimental, interposto via
fac-símile, foi protocolado intempestivamente.
3. Agravo regimental
 improvido.